Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Katya Valéria Thieme de Barros Vieira em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpsuera, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ruth Rodrigues Mendes Ferreira –, abstivera-se de apreciar a impugnação aos cálculos confeccionados pela agravada. Segundo o provimento guerreado, a derradeira insurgência formulada pela ora agravante, em verdade, fora aviada em face da decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente, e não em face da decisão que a intimara para se manifestar sobre as novas contas elaboradas pela agravada. Registrara o julgado que “a nova impugnação foi protocolada minutos antes do registro da referida decisão (e efetivamente juntada apenas em 13/03/2023) e, por isso, não foi apreciada, inclusive porque seria necessária a intimação da parte contrária antes do exame.” De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja resolvida a impugnação à derradeira planilha de cálculos confeccionada pela agravada, apreciando-se a alegação que formulara acerca da compensação entre os créditos e os débitos havidos entre as litigantes. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara, correspondente aos honorários advocatícios que lhe foram assegurados pelo título executivo. Sustentara que, em consonância com o que restara no resolvido no agravo de instrumento no 0725033-13.2022.8.07.0000, que interpusera em face da decisão que rejeitara a impugnação, fora fixada a fórmula de cálculo do crédito executado. Pontuara que, diante do decidido no recurso individualizado, determinara o Juízo que a agravada elaborasse novas contas de conformidade com a orientação da instância superior. Esclarecera que, apresentada nova conta, aviara impugnação aos cálculos confeccionados pela agravada, contudo, sua insurgência não fora apreciada. Observara que manejara embargos de declaração apontando essa omissão ao Juízo, que, de sua vez, indeferira a pretensão aclaratória “sob o argumento de que a impugnação (protocolada no dia 10/03/2023 eletronicamente) não foi apreciada porque só foi juntada em 13/03/2023[1].” Defendera que a impugnação às derradeiras contas fora protocolizada no dia 10.032023, conforme se infere do sistema do PJe, ficando patente que sua insurgência deveria ter sido apreciada. Pontificara que almeja a apreciação da impugnação aos cálculos para que seja cumprido o determinado no acórdão proferido no agravo de instrumento no 0725033-13.2022.8.07.0000, ressoando impassível a omissão em que incorrera o Juízo. Destacara que o artigo 11 do Código de Processo Civil determina que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não ocorrera na hipótese. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Katya Valéria Thieme de Barros Vieira em face da decisão, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpsuera, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Ruth Rodrigues Mendes Ferreira –, abstivera-se de apreciar a impugnação aos cálculos confeccionados pela agravada. Segundo o provimento guerreado, a derradeira insurgência formulada pela ora agravante, em verdade, fora aviada em face da decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente, e não em face da decisão que a intimara para se manifestar sobre as novas contas elaboradas pela agravada. Registrara o julgado que “a nova impugnação foi protocolada minutos antes do registro da referida decisão (e efetivamente juntada apenas em 13/03/2023) e, por isso, não foi apreciada, inclusive porque seria necessária a intimação da parte contrária antes do exame.” De sua parte, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja resolvida a impugnação à derradeira planilha de cálculos confeccionada pela agravada, apreciando-se a alegação que formulara acerca da compensação entre os créditos e os débitos havidos entre as litigantes. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar o conhecimento da insurgência formulada pela agravante postulando a compensação entre os créditos e os débitos havidos entre as litigantes, porquanto, segundo o provimento arrostado, a par de intempestiva, aviada em interregno temporal inábil a autorizar sua apreciação, demandando seu exame, outrossim, o estabelecimento do contraditório. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Conforme pontuado, a agravada maneja em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo, indicando o valor de seu crédito em R$92.265,18 (noventa e dois mil duzentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos). A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação apontando excesso de execução, decorrente do equívoco na base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios. A impugnação fora rejeitada, contudo, aviara a agravante o agravo de instrumento no 0725033-13.2022.8.07.0000 em face dessa resolução, que, de sua vez, fora provido. Registrara a agravante que, em consonância com o decidido no recurso individualizado, restara fixado que a base de cálculo a ser considerada para realização da conta referente ao crédito exequendo é a diferença entre o que fora defendido como devido pela agravante e o que fora reconhecido pela sentença que aparelha o executivo. Outrossim, o acórdão que resolvera o aludido agravo de instrumento, debitara à ora agravada o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da ora agravante, equivalentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a impugnação formulada – diferença entre o valor apresentado pela parte exequente e o efetivamente devido, considerada a base de cálculo então fixada –, que representa o excesso da execução apurado, conforme o regramento inserto no art. 85, § 2o, do estatuto processual. Esclarecera a agravante que, nesse contexto, determinara o Juízo que a agravada confeccionasse nova planilha de cálculos observando a orientação firmada no agravo de instrumento no 0725033-13.2022.8.07.0000[2]. Atendendo a essa determinação, a agravada elaborara novas contas, indicando o valor do crédito executado em R$15.458,14 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e catorze centavos)[3]. Em seguida, o Juízo intimara a agravante para se manifestar sobre essas contas, confira-se[4]: “(...) No mesmo prazo, intime-se a parte executada para manifestar-se sobre a petição de id 149896313, comprovando o cumprimento da obrigação, se for o caso. I.” Aludida decisão fora disponibilizada no Diário de Justiça em 03.03.2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente[5]. A agravante, em manifestação aviada na data de 10.03.2023, apresentara impugnação[6] às contas, apontando excesso de execução ante o fato de que a agravada não promovera a compensação entre o crédito e débito havido entre as partes. Salientara a agravante que advoga em causa própria, de modo que os honorários de sucumbência debitados à agravada serão revertidos em seu favor, legitimando-se a compensação. O Juízo, então, proferira decisão, a qual sequer mencionara a insurgência formulada pela agravante, como retrata o abaixo reproduzido[7]: “No que refere ao SNIPER, entendo que tal ferramenta não assegura acesso à disponibilidade de bens imóveis ou valores depositados em instituição financeira, sendo, conforme informações divulgadas no sítio do mencionado órgão, principalmente, um meio para obtenção de dados do devedor ou requerido, bem assim informações sobre processos pendentes nos quais estes figurem como partes. Diante disso, considerando o acesso a outras ferramentas mais efetivas, entendo que sua utilização não se justifica, razão pela qual INDEFIRO a utilização pedida pela exequente. Tendo em vista que a parte exequente considerou a possibilidade de cumprimento espontâneo, fica a parte ré intimada a comprovar o pagamento, em 05 dias. Em caso de inércia, e considerando que, apesar de ter impugnado o cumprimento de sentença, a parte executada não depositou o valor que considerava devido, intime-se a parte exequente para juntar planilha de crédito discriminada e atualizada, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC. Depois, efetuem-se as pesquisas e eventuais constrições pelos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD). Intimem-se as partes.” A agravante, diante desse provimento, manejara embargos de declaração[8] apontando a ausência de apreciação da impugnação aos cálculos que formulara. A agravada, intimada para manifestar sobre a pretensão aclaratória, concordara[9] com a compensação individualizada, indicando que, dessa forma, o crédito executado perfaria a monta de R$7.680,70 (sete mil seiscentos e oitenta reais e setenta centavos). Sobreviera, em seguida, o provimento arrostado, que não apreciara a impugnação aos cálculos confeccionados pela agravada. Confira-se[10]: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada sob o argumento de que a decisão de id 151921911 foi omissa ao não tratar da impugnação por excesso de execução juntada ao id 151968016. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do NCPC. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa modificar o julgado. Observo que a decisão atacada se refere à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente, e, não, à que alegou excesso de execução pela ausência da compensação dos valores devidos. A nova impugnação foi protocolada minutos antes do registro da referida decisão (e efetivamente juntada apenas em 13/03/2023) e, por isso, não foi apreciada, inclusive porque seria necessária a intimação da parte contrária antes do exame. No mais, apesar de a impugnação independer de prévia garantia do juízo, o fato de não ter havido o depósito do valor que considera devido enseja a aplicação da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida.” Historiados os atos precedentes praticados durante o curso procedimental, fica patente que a arguição acerca da compensação formulada pela agravante deveria ter sido apreciada, tendo em vista que aludida matéria fora agitada em momento posterior à resolução do agravo de instrumento que definira a forma de cálculo do débito em execução, e, portanto, posteriormente à decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pela agravante. Sua manifestação, em suma, focara os novos cálculos confeccionados pela agravada, demandando, ademais, compensação entre o que lhe fora assegurado e o que deve. O direito a compensação invocado, em suma, surgira com o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da agravada pelo acórdão que provera o agravo de instrumento manejado pela ora agravante em face da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que havia manejado. Destarte, havendo a pretensão de reconhecimento do direito à compensação sido apresentada tempestiva e adequadamente ao Juízo a quo, que abstivera-se de apreciá-la, ressoando que a resolução empreendida abnegara o exame do postulado, afere-se que, defronte o resolvido, o decisório não examinara a questão formulada pela agravante, incursionando por negativa de prestação jurisdicional. Destarte, aferido que a decisão guerreada deixara de apreciar matéria pendente de examinação, posto que suscitada e reiterada pela agravante, emerge a inexorável constatação de que o Juízo da execução mantivera-se inerte na apreciação da questão incidental formulada. Desse modo, reconhece-se que a ordem processual restara subvertida, pois não examinara o ilustrado Juízo o argumento acerca da compensação entre os créditos e os débitos detidos pelas litigantes invocada pela agravante, o que não se coaduna com a ordem procedimental. Ora, conforme o raciocínio ora esposado, o pedido de compensação deve ser apreciado, não se afigurando plausível que se abstenha o magistrado de apreciar a pretensão deduzida nesses termos. Com efeito, deve a questão ser resolvida, conforme pontua o procedimento previsto no estatuto processual. Inexorável que à agravante assiste o direito de propugnar a compensação, valendo-se de todos os meios legalmente admitidos, como ocorre na vertente hipótese e, conforme pontuado, a própria agravada concordara com essa medida. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que abstivera-se de examinar os argumentos que formulara, ficando patente a subversão da ordem procedimental e a negativa de prestação jurisdicional, qualificando a decisão como julgado citra petita. Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só ao agravante, mas a todos os litigantes. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão, emergindo irreversível que não fora apreciado pedido de compensação formulado e negada a prestação jurisdicional postulada. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que, em se transmudando o decisório arrostado em evidente subversão da ordem processual, pois não apreciara o pleito de compensação, tangenciando o que fora reclamado e deixando questões aduzidas pendentes de equacionamento, impossibilitando à agravante, inclusive, de perseguir o que reclamara em sede recursal, deve ser desconstituído de forma a ser escorreitamente apreciado, resguardando-se, assim, o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o processo. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, são capazes de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos das decisões arrostadas, notadamente na parte em que não dispusera sobre o pedido de compensação deduzido, até o julgamento deste agravo, suspendendo-se, outrossim, a realização de novos atos constritivos em desfavor da agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator das decisões desafiadas. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 46297489 - Pág. 4 (fl. 5). [2] - ID Num148855161 - Pág. 1 (fl. 543) – ação principal. [3] - ID Num. 149896313 - Pág. 1/2(fls. 545/546) – ação principal. [4] - ID Num. 150693941 - Pág. 1 (fl. 547) – ação principal. [5] - ID Num. 151137641 - Pág. 1 (fl. 548) – ação principal. [6] - ID Num. 151968016 - Pág. 1/6 (fls. 550/555) – ação principal. [7] - ID Num. 151921911 - Pág. 1 (fl. 556) – ação principal. [8] - ID Num. 152989060 - Pág. 1/4 (fls. 561/564) – ação principal. [9] - ID Num. 153154275 - Pág. 1/2 (fls. 566/567) – ação principal. [10] - ID Num. 155301767 - Pág. 1 (fl. 571) – ação principal.